Tribunal: TJSP
Processo: 0009242-02.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA POR ERRO MATERIAL, SOB ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - HAJA VISTA QUE, NESTE PONTO, VIGORA A CLÁUSULA "REBUS SIC STANTIBUS", OU SEJA, O REFERIDO CÁLCULO PERMANECE VÁLIDO ENQUANTO A SITUAÇÃO QUE O MOTIVOU PERSISTIR. - INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA POR ERRO MATERIAL, SOB ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - HAJA VISTA QUE, NESTE PONTO, VIGORA A CLÁUSULA "REBUS SIC STANTIBUS", OU SEJA, O REFERIDO CÁLCULO PERMANECE VÁLIDO ENQUANTO A SITUAÇÃO QUE O MOTIVOU PERSISTIR. - INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE, SOB ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS – INADMISSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.